Tribunal: TJDFT
Processo: 0725359-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DOMICILIAR HOME CARE. MULTA.
I – Os elementos do processo evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC. Mantida a r. decisão que deferiu tutela de urgência para compelir a ré a autorizar o tratamento home care ao autor, sob pena de multa.
II - O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário para o quadro clínico do paciente, com 59 anos, vítima de acidente grave, acamado, com quadro de tetraparesia.
III – O valor da multa é excessivo e deve ser minorado para evitar enriquecimento sem causa ao autor e se adequar aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV – Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.